Tribunal: TJPA
Processo: 0834785-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834785-60.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS PEREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 14282968), na qual neguei provimento ao recurso de apelação, proferida, em suma, nos seguintes termos:

“...

Dito isso, a
questão ora em debate diz respeito acerca da existência ou não do direito do autor de não haver
descontos inerentes a imposto de renda, incidentes sobre os proventos da reserva remunerada, em razão de ser portador de cardiopatia grave (CID: I 50.0).

Compulsando os autos, verifico que
há laudo médico pericial nº 200889A (id. 13025053, pág. 5), emitido pela Diretoria de Gestão de Política de Saúde Ocupacional do Servidor, assinado pela Dra. Sônia Maria Losada Maia Aud, CRM 4315, cuja conclusão é a seguinte:

“...

Concluem que o (a) inspecionado (a) se enquadra para isenção de imposto de renda, por ser portador (a) de doença prevista no art. 6º, inciso XIV da Lei Federal n.º 7.713/88, com nova redação dada pelo art. 1º da Lei n.º 11.052/2004.

DIAGNÓSTICO:

CID: I 10 – Hipertensão essencial primária

I 42.9 – Cardiopatia não especificada

I 50.0 – Insuficiência cardíaca congestiva (Cardiopatia Grave)

I 05.1 – Insuficiência mitral reumática.

Data do Início da patologia: 05/09/2012

...”

Em assim sendo, com base na análise detida das peças que instruíram o presente recurso, concluo pela adequação da decisão guerreada, vez que assentada de acordo com o entendimento hodierno de nossa Corte de Justiça.

Portanto, é latente que sobeja ao apelado o direito a pretendida isenção, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Posto isso,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

...”

Em suas razões (id. 3755260), o agravante sustenta, em resumo, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pela repetição do indébito é do Estado do Pará.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 14859798) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 15214824).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

O recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação cível que interpusera, nos termos enunciados.

Verifico mediante a leitura das razões aduzidas no recurso de apelação que o argumento contido no presente agravo interno não foi ali ventilado, importando, dessa maneira, em inovação recursal, fato que impede o enfrentamento da mencionada matéria e, consequentemente, o processamento do agravo em questão.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que não deve ser conhecido o argumento inovador e, por consequência, do recurso respectivo, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829157-90.2020.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FELIPE PIMENTEL SARAIVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.

A alegação de questão apenas em sede de Embargos de Declaração configura inovação recursal inadmissível em relação à matéria não anteriormente deduzida pela parte.

2.

Verificando-se que a utilização do recurso tem como único objetivo retardar a marcha procedimental,
mister
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

3.

Não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, por unanimidade.

Sendo assim, entendo que devem ser mantidos os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023